Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003092-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), LAZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI - EPP - CNPJ: 10.960.831/0001-69 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREÍNTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para aplicação e execução de multa diária fixada para o caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, é indispensável a prévia intimação pessoal do demandado para cumprir o comando judicial que lhe foi dirigido, nos termos do Enunciado n.o 410 da Súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por LÁZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI – EPP, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença no 0005346-60.2016.8.11.0010, código 86363, acolheu a impugnação para afastar o pedido de execução das “astreintes”, bem como determinar a liberação dos valores depositados pela parte executada a título de garantia do juízo, uma vez que não há nos autos comprovação da intimação pessoal da parte requerida para o cumprimento da decisão que impôs a obrigação de fazer.

Sustenta que o banco agravante que foi devidamente intimado e citado, de forma pessoal nos autos de código 86363 (PEA), conforme o inciso I, do Art. 246 do NCPC, mediante carta, pelo correio, com Aviso de Recebimento (AR), expedida em 28 de setembro de 2017, regularmente recebida em 30 de outubro de 2017, com AR positivo, juntado aos autos em 17 de novembro de 2017, ID 35874651, contendo cópia de todo o conteúdo da decisão liminar (ID. 35874184).

Aduz que, ‘ocorreu erro de fato, pois há prova nos autos da prévia intimação pessoal do Agravado, recebido diretamente por ele, específica para cumprimento voluntário da liminar deferida, inclusive, com cópia do inteiro teor da decisão, respeitando os termos da Súmula 410 do STJ; bem como, claro está o conhecimento inequívoco da Agravada acerca da liminar deferida com incidência de multa diária, não podendo alegar ignorância, pois naquela ocasião recorreu da Multa através do AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013645-05.2017.8.11.0000 a este E. TJMT, que reputou “suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)’.

Assevera que a r. decisão recorrida deve ser reformada prosseguindo o cumprimento de sentença, determinando a imediata liberação dos valores depositados pelo Banco Agravado a título de garantia do juízo em favor da Agravante e não do Agravado.

Argumenta a agravante que faz jus ao recebimento dos presente agravo de instrumento com a atribuição do efeito suspensivo nos termos do Art. 995, parágrafo único, combinado com o Art. 1019, I do CPC, tendo em vista a relevância de toda a fundamentação apresentada, sem contar com o prejuízo ao cumprimento de sentença e ao crédito da Agravante, impedindo o prematuro levantamento dos valores depositados pelo Banco Agravado, sem uma decisão final e transitada em julgado do presente Agravo de Instrumento.

Requer seja recebido o presente recurso, para sustar a ordem de levantamento do depósito em garantia da execução, pelo Agravado, até decisão final de mérito do presente recurso; reformando a decisão que afastou o pedido de execução definitiva com lastro em sentença transitada em julgado das “astreintes” confirmadas por este E. TJMT, bem como que determinou a liberação dos valores depositados pela parte executada a título de garantia do juízo pelo Agravado.

A liminar foi deferida. (id. 78194984)

Contrarrazões. (id. 81324477)

Impugnação às contrarrazões, (id. 81661489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por LÁZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI – EPP, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença no 0005346-60.2016.8.11.0010, código 86363, acolheu a impugnação para afastar o pedido de execução das “astreintes”, bem como determinar a liberação dos valores depositados pela parte executada a título de garantia do juízo, uma vez que não há nos autos comprovação da intimação pessoal da parte requerida para o cumprimento da decisão que impôs a obrigação de fazer.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Com efeito, o banco impugnante não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme consulta aos autos de código 86363, circunstância que por si só afasta a incidência de multa cominatória.

(...)

Malgrado as alegações expostas pela exequente, denota-se que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a higidez do enunciado supramencionado mesmo após o advento do Novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de Obrigação de Fazer. Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro Décima Sétima Câmara Cível 2. Conforme a orientação prevalecente nesta Corte, ressalvado o entendimento pessoal desta Relatora, "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

Nesses termos, tenho que assiste razão à parte contrária, não havendo que se falar em crédito exequendo referente à multa coercitiva, uma vez que não há nos autos comprovação da intimação pessoal da parte requerida para o cumprimento da decisão que impôs a obrigação da fazer.

Noutra banda, observa-se que o banco executado foi condenado a pagar honorários sucumbenciais ao advogado do autor, tendo realizado o pagamento parcial do débito, conforme informado pelo exequente (id. 36451142).

Diante de tal cenário, havendo alegação de serem devidos valores remanescentes, defiro o pedido de id. 35968115, devendo os autos ser remetidos ao contador judicial para apurar a existência de saldo remanescente com a posterior intimação do executado para pagamento.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, com fundamento na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, acolho a impugnação para afastar o pedido de execução das “astreintes”, bem como determinar a liberação dos valores depositados pela parte executada a título de garantia do juízo. (...)”.

Ademais, ao contrário do que quer fazer crer a Agravante, a comunicação enviada para citar e intimar o Banco não fazia qualquer menção à determinação de reprocessamento e refinanciamento dos contratos, muito menos à existência de qualquer
astreinte
vinculada à obrigação.

Sobre a necessidade de intimação pessoal, por sua vez, é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a necessidade de intimação pessoal da parte para aplicação das
astreintes,
conforme Súmula 410 da Corte, que assim dispõe:

"Súmula 410. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

E o enunciado da Súmula 410 permanece válido, mesmo após a edição da Lei no 11.232/2005, da Lei no 11.382/2006 e mesmo depois da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme entendimento pacificado no julgamento do EREsp 1360577/MG, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, publicado no DJe 07/03/2019, que assim dispõe (grifo nosso):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019)

Nestes termos, a intimação prévia é, de fato, essencial para início da contagem do prazo de aplicação da multa.

Portanto, deve ser revogada a liminar ora concedida, mantendo a r. decisão ora agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021